Tribunal: TJDFT
Processo: 0716842-26.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. FRAÇÃO. 1/6 PARA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA OU AGRAVANTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. RÉU REINCIDENTE. MAUS ANTECENDENTES. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o entendimento do STJ, na primeira fase, considera-se razoável o aumento da pena abstrata em 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável.
2. Na segunda fase da dosimetria da pena, cada agravante ou atenuante deve ser mensurada tomando por base a fração de 1/6. O uso de fração superior exige fundamentação concreta.
3. Não se aplica a Súmula no 269 do c. STJ se o réu, mesmo condenado a pena inferior a quatro anos de reclusão, é reincidente e possui circunstância judicial desfavorável, restando correta a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento inicial da pena.
4. De acordo com o STF, nos casos de furto, quando, embora cogitável, não for desejável a aplicação do princípio da insignificância, é possível paralisar a incidência do art. 33, § 2o, alínea “c”, do CP, para, com base no princípio da proporcionalidade, fixar o regime inicial aberto (HC 123.108).
5. No caso, o valor dos bens subtraídos se aproxima de um salário mínimo, o que não se considera insignificante, e o réu é reincidente e possui maus antecedentes, não se apresentando recomendada a fixação do regime menos gravoso.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir as penas definitivas.